Tribunal: TJDFT
Processo: 0732615-21.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. ATIVIDADE EXTERNA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de implantar o pagamento de indenização de transporte devida em razão do cargo e o pagamento das verbas vencidas. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido, em parte.
2 – Declaração de inconstitucionalidade. Reserva de plenário. Não há, no sistema dos Juizados Especiais, órgão com competência exclusiva para apreciar a inconstitucionalidade de normas, de modo que a eventual incompatibilidade com a Constituição Federal ou Lei Orgânica do DF é examinada como questão interna do recurso inominado. Precedentes nas Turmas Recursais (Processos: 20140110303774ACJ, Relator Designado(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a. Turma; 20120111550263ACJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 2a Turma, ACJ07134557820178070016, Relator(a): EDUARDO HENRIQUE ROSAS).
3 – Inconstitucionalidade. Art. 20 da Lei n. 5.237/2013. A declaração de inconstitucionalidade tem pertinência quando a constitucionalidade de norma se torna questão prejudicial ao exame da causa. No caso em exame o que se discute é o direito do autor à indenização de transporte em razão do exercício do cargo. O réu alega que o art. 20 da Lei n. 5.237/2013 é inconstitucional em razão de não observar o princípio do concurso público, porém não demonstra que a autora ingressou na Administração Pública com base no referido dispositivo, sem concurso, de modo a invalidar o provimento, e, portanto, impedi-la de auferir os direitos que a Lei lhe assegura. Assim, ainda que o dispositivo legal referido seja nulo, não há indicação de que esta nulidade atinja a autora.
4 – Indenização de transporte. Carreira de agente de vigilância ambiental em saúde. Atividade externa. Na forma do art. 106 da Lei Complementar distrital no 840/2011, e art. 22 da Lei n. 5.237/2013, o servidor que utiliza meio próprio de locomoção para o desempenho de suas atividades externas próprias do cargo, tem direito à indenização de transporte, na forma regulamentar.
5 – Utilização de veículo próprio. A autora apresentou o Boletim de Trabalho de Campo para demonstrar que realizou trabalho externo, porém não há qualquer indicação de que usou veículo próprio para o desempenho deste trabalho, sendo certo que a Administração Pública dispõe de veículos da vigilância sanitária. Não há qualquer prova de que a autora tenha se utilizado meios próprios de locomoção para o exercício de sua função. Como a atividade administrativa está subordinada a controle e fiscalização externa, é necessário que a utilização do veículo da autora para o desempenho de seu cargo seja submetido a registros confiáveis com o objetivo de cumprir aquele desiderato. Assim, se dá provimento ao recurso para julgar o pedido improcedente.
6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.